Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723948-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDO: MARIA LINDINALVA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OBSERVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA. REQUISITO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não enseja a extinção do cumprimento de sentença eventual ausência de manifestação acerca bens penhoráveis. 2. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, sob pena de inibir o livre acesso ao Poder Judiciário. 3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da respectiva planilha de cálculo. Art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença consiste na defesa do executado. As matérias passíveis de alegação estão disciplinadas no §1o do art. 525 do CPC e devem ser apresentadas no prazo previsto no caput e na mesma oportunidade. Apenas questões não sujeitas à preclusão poderiam ser arguidas em outra petição avulsa, o que não é o caso. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, alegando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, inciso V, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, e 112 do Código Civil, apontando a existência de excesso de execução. Destaca a necessidade de retificação dos cálculos contidos nas planilhas ignoradas pelas instâncias ordinárias. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 525, inciso V, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, e 112 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005